Tribunal: CARF
Processo: 10880.903030/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903030/2015-50
ACÓRDÃO
1003-004.406 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTISTA TEXTIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DA
RECEITA CORRELATA NO LUCRO REAL
Para a compensação do imposto de renda recolhido no exterior, a pessoa
jurídica brasileira deverá (i) demonstrar que os lucros, rendimentos e
ganhos de capital, que deram ensejo ao recolhimento do imposto no
exterior, foram computados no lucro real; (ii) demonstrar que o imposto de
renda compensado está dentro do limite do imposto de renda incidente,
no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital; e
(iii) dispor do documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior, reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. Não
demonstrado que os lucros, rendimentos e ganhos de capital, que deram
ensejo ao recolhimento do imposto no exterior, foram computados no
lucro real, não há que se falar em cômputo do imposto recolhido no
exterior no saldo negativo do período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.406 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903030/2015-50
2

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente as compensações
consubstanciadas no PER/DCOMP no 41098.64420.210711.1.3.02-9044, de crédito de saldo
negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2010, com débitos diversos, em razão (i) do
reconhecimento parcial das estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores; e (ii) do reconhecimento parcial do imposto de renda recolhido no exterior.
Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em resumo, que (i) o despacho decisório é nulo, por cerceamento do direito de defesa, tendo em
vista que a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente para apresentar documentos, os documentos
foram apresentados, mas não há qualquer indício de que tenham sido considerados, de forma que
não se sabe qual o motivo para a desconsideração da estimativa de junho de 2010 ou do imposto
de renda pago no exterior; (ii) o imposto de renda pago no exterior decorre do contrato de
prestação de serviço firmado com empresa do grupo, na Argentina, país com o qual o Brasil tem
acordo para evitar a duplatributação; e (iii) a estimativa mensal de junho de 2010, foi compensada
por meio do PER/DCOMP n° 04427.98426.081010.1.7.03-3715 com saldo negativo de período
anterior, objeto do Processo Administrativo no 10880-979092/2012-90; (iv) independentemente
de a Recorrente restar vencedora ou vencida no referido processo administrativo, a estimativa
mensal deve compor o saldo negativo correlato, já que a Declaração de Compensação constitui
confissão de dívida e meio hábil para cobrança da compensação indevida; (v) a jurisprudência
administrativa consolidou-se no sentido de que é impossível a glosa das estimativas compensadas
via PER/DCOMP, já que a Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e meio hábil
para cobrança da compensação indevida.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo crédito no valor original de R$287.566,69, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.406 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903030/2015-50
3
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA CUJA COMPENSAÇÃO NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Tendo sido devidamente declarada a compensação da estimativa de IRPJ, ainda
que a compensação não tenha sido homologada, referido valor está apto a
integrar o saldo negativo do IRPJ do período de apuração, na medida em que o
débito será objeto de cobrança no processo em que foi proferida a decisão pela
não homologação.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NO
EXTERIOR.
Atendidos os requisitos legais, a pessoa jurídica poderá compensar o imposto de
renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital até
o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, desde que os mesmos sejam computados na
apuração do lucro real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Despacho Decisório, emitido em processo de compensação, não é nulo quando,
de forma clara, traz o embasamento legal, os fundamentos e a composição do
direito crédito não reconhecido, uma vez que satisfaz os requisitos da legislação e
não prejudica o direito de defesa do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Contra tal decisão, interpôs a Recorrente recurso voluntário, alegando, em resumo,
que (i) firmou contrato de prestação de serviços com empresa do mesmo grupo – Santista Têxtil
Argentina S/A, para prestação de serviços de implementação de sistema, assessoria e consultoria,
no valor total de US$ 1.271.449,00; (ii) na medida em que a obrigação contratual era cumprida, a
Contratante Argentina efetuou o pagamento à Contratada – Recorrente do montante de US$
789.000,00 em 02/08/2010 e posteriormente, US$ 482.449,00 em 30/11/2010, que somados
representam o pagamento integral do contrato e aditivo de US$ 1.271.449,00; (iii) em razão disso,
houve a retenção do Imposto de Renda realizado pelo Banco Patagônia S/A na Argentina, sob à
alíquota de 31,5 %, nos valores de US$ 248.535,00 e US$ 151.971,44, totalizando a quantia de US$
400.506,44; (iv) a retenção do Imposto pago na Argentina representou o montante de R$
701.316,51, assim, respeitando o limite previsto no §1o do artigo 26 da Lei n.o 9.249/95 (limite
relativo ao imposto de renda recolhido no Brasil) e a Recorrente utilizou para apurar seu Saldo
Negativo de IRPJ o valor de R$ 556.600,40, os quais, somados ao montante reconhecido pela RFB,
no valor de R$ 812.203,11, compõem exatamente a quantia indicada na linha 14, da Ficha 12-A da
DIPJ/2011; (v) a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente para esclarecer “‘Indicar em qual Ficha e
linha da DIPJ constam as receitas de prestação de serviços efetuados na Argentina, no valor total
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.406 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903030/2015-50
4
de R$ 2.226.401,61”, ao qual foi respondida pela Recorrente em 05/12/2014; (vi) o valor de R$
2.226.401.61, relativamente a operação realizada no exterior (Argentina) foi devidamente
informada a RFB, na ficha 43, da DIPJ/2011; e (vii) o não reconhecimento do direito de aproveitar
o IR retido pela Fonte, retenção feita na Argentina, a Receita Federal do Brasil certamente viola o
acordo pactuado pelas duas Nações (Brasil e Argentina) para evitar a bitributação.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 12.02.2019, e, na mesma data (fl. 338), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 14.03.2019.

II – MÉRITO
A controvérsia nos presentes atos se limita à parcela do saldo negativo composto
pelo imposto de renda pago na Argentina sobre serviços prestados pela Recorrente.
O artigo 26 da Lei no 9.249/1995 versa sobre a possibilidade de a pessoa jurídica
compensar no Brasil o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital computados no lucro real. Confira-se:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.406 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903030/2015-50
5
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Disso se extrai que, para a compensação do imposto de renda recolhido no exterior,
a pessoa jurídica brasileira deverá (i) demonstrar que os lucros, rendimentos e ganhos de capital,
que deram ensejo ao recolhimento do imposto no exterior, foram computados no lucro real; (ii)
demonstrar que o imposto de renda compensado está dentro do limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital; e (iii) dispor do
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
No entanto, a obrigação de dispor do documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto é dispensada, conforme expressamente
previsto no inciso II do §2o do art. 16 da Lei no 9.430/1996, na hipótese de a pessoa jurídica
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, desde que o pagamento seja demonstrado
por meio do documento de arrecadação. Veja-se:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão: (...)
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
No presente caso, o despacho decisório justificou o reconhecimento parcial do
imposto de renda pago no exterior no fato de a receita correspondente ter sido oferecida
parcialmente à tributação. Confira-se (fl. 311):

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.406 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903030/2015-50
6
No mesmo sentido, a decisão da DRJ assim se posicionou:
Conforme consignado nas informações complementares da análise do crédito (fls.
311 e 312), a parcela de R$556.600,40 referente a imposto de renda pago no
exterior não foi validada em razão de a receita correspondente não ter sido
oferecida à tributação. Tal exigência está prevista no caput do art. 26 da Lei no
9.249/95:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente,
no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados
no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital. (g.n.)
Observa-se que, na linha 06 da ficha 06A da DIPJ 2011 (fls. 57), foi informada
receita de prestação de serviços no mercado externo igual a R$0,00.
A não inclusão das receitas de prestação de serviços na apuração do lucro real foi
confirmada pela contribuinte em 2014 em resposta a intimação, conforme cópia
obtida no processo no 16692.720655/2014-09 (fls. 316):
“Esclarecemos que os custos incorridos pela Intimada para prestação dos
serviços na Argentina e as receitas resultantes de tais serviços
correspondentes aos repasses foram contabilizados no ativo e não
transitaram e conta de resultados, ou seja, o tratamento contábil adotado
foi como reembolso de gastos, porém, não houve impacto nos resultados”
Portanto, não tendo sido as receitas de prestação de serviços computadas na
apuração do lucro real, o imposto de renda retido na fonte no exterior não pode
ser objeto de compensação, face ao disposto no caput do art. 26 da Lei no
9.249/95.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente informa que o montante de R$
2.226.401.61, relativamente a operação realizada no exterior (Argentina) foi devidamente
informado à RFB, na ficha 43, da DIPJ/2011. De fato, a DIPJ 2001 (fl. 187) corrobora tal informação:

Ocorre que o fato de o valor dos serviços prestados ter sido informado à Receita
Federal na Ficha 43 – Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.406 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903030/2015-50
7
do Exterior, da DIPJ 2011, que contém informações econômicas, não significa que tais valores
tenham sido computados no lucro real e oferecidos à tributação no Brasil.
E, como constatado pela decisão recorrida a Recorrente não informou qualquer
valor a título de prestação de serviço no mercado externo na Ficha 6A, na qual é demostrado o
resultado auferido no período pela pessoa jurídica e, ainda, em resposta à intimação, afirmou que
tal montante não transitou por conta de resultado, tendo sido contabilizado como reembolso de
gastos – fundamentos que não foram combatidos no recurso voluntário.
Assim, diante da não demonstração de que os lucros, rendimentos e ganhos de
capital, que deram ensejo ao recolhimento do imposto no exterior, foram computados no lucro
real, não há como se reconhecer tal parcela do imposto de renda recolhido no exterior.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 372
DF CARF MF
Original